Tribunal: TJDFT
Processo: 0000518-69.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. LEI N. 14.010/2020. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DAS RELAÇÕES. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. LEI 14.195/2021. INAPLICABILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM.
1. A prescrição intercorrente é a que decorre da inatividade do detentor do direito material, no curso do processo e para os atos que lhe competem, por lapso temporal igual ao da prescrição na mesma hipótese, recomeçando a transcorrer, pelo mesmo prazo, a cada ato que lhe interrompe.
2. Nos termos do Código de Processo Civil a execução é extinta quando ocorrer a prescrição intercorrente, cujo prazo tem início após a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando o executado não possuir bens penhoráveis.
3. Por força do princípio tempus regit actum, não incide na presente hipótese, a inovação legislativa trazida pela Lei no 14.195/2021, com entrada em vigor 27/08/2021 e que conferiu nova redação ao art. 921 do CPC e ao instituto da prescrição intercorrente, devendo ser aplicados os dispositivos com a redação vigente ao tempo da determinação de suspensão do feito.
4. A execução lastreada em contrato de arrendamento mercantil constitui cobrança de dívida líquida cujo prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do inciso I do §5o do art. 206 do CC.
5. Deve ser considerado, na hipótese, o disposto na Lei no 14.010/2020, com entrada em vigor no dia 12/06/2020, que "dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)", tendo previsto em seu art. 3o que “os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.”
6. Verificado, no caso concreto, a pronúncia de prescrição antes do transcurso do prazo quinquenal, deve ser tornada sem efeito a sentença hostilizada para o regular prosseguimento do feito na instância originária.
7. Recurso conhecido e provido.